Tribunal: TJES
Processo: 5006039-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006039-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILIAM CRUZ DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006039-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WILIAM CRUZ DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por William Cruz do Carmo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal. O agravante alegou preencher os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado faz jus à concessão do benefício de saída temporária, especialmente quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, à luz de seu histórico carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da Lei nº 7.210/1984, sendo o comportamento adequado do apenado avaliado de forma global e contínua ao longo da execução penal.

4. O agravante protagonizou duas evasões: uma em 2019, com recaptura após mais de três meses, e outra em 2022, com recaptura somente em 2023, permanecendo mais de seis meses foragido.

5. Durante o segundo período de evasão, o agravante foi investigado por suposto crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, o que agrava a análise negativa de seu comportamento carcerário.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a avaliação do bom comportamento deve considerar não apenas o atestado da unidade prisional, mas também o histórico completo da execução (AgRg no HC 660.197/SP).

7. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses, isoladamente, não obriga o deferimento da saída temporária, devendo o juízo avaliar a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (AgRg no HC 889.383/RJ; TJES, AgExecPen nº 5003956-66.2025.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de saída temporária depende da análise global e atualizada do comportamento do apenado, não se limitando à ausência de falta grave nos últimos 12 meses.

O histórico de evasões e a prática de nova infração penal durante o período de fuga demonstram a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O atestado de bom comportamento carcerário emitido pela unidade prisional não vincula o juízo da execução, que pode valorar outros elementos do histórico prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, I, II e III; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889.383/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17.08.2021; TJES, AgExecPen nº 5003956-66.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006039-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WILIAM CRUZ DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por WILLIAM CRUZ DO CARMO

em face da R. Decisão (ID 13272354, pp. 227/229) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução tombada sob nº 0015966-69.2012.8.08.0006, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante com fulcro no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais (ID 13272354, pp. 234/237) a Douta Defesa requer a reforma da R. Decisão pela qual foi indeferida a saída temporária, argumentando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do referido benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse em execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso em apreço, a tese defensiva sustenta que o Apelante atenderia ao requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício, mesmo diante do cometimento de faltas graves, sob o fundamento de que não poderia ser indefinidamente impedido de usufruir da benesse em razão de condutas pretéritas. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O bom comportamento carcerário, para fins de aferição do requisito subjetivo, deve ser avaliado de forma contínua e abrangente, considerando todo o histórico da execução penal. A análise judicial não pode se limitar a um recorte temporal estanque, tampouco se restringir à ausência de punições recentes, pois a finalidade ressocializadora da pena exige
comprometimento constante
por parte do apenado.

Constata-se, nos autos da execução, a ocorrência de
duas evasões
protagonizadas pelo Apelante. A primeira se deu em 31 de dezembro de 2019, durante o exercício de trabalho externo, sendo a recaptura realizada apenas em 11 de abril de 2020, o que corresponde a um período de mais de três meses em situação de fuga. A segunda evasão ocorreu em 31 de outubro de 2022, quando o reeducando
deixou de retornar no prazo estipulado após ter sido beneficiado com a saída temporária
. Sua recaptura deu-se somente em
6 de maio de 2023
, permanecendo, portanto, mais de seis meses evadido do sistema prisional.

Além disso, durante esse último período de evasão,
o Apelante cometeu outra falta grave
, quando passou a ser investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, no conte
xto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Tal circunstância, somada às condutas anteriores, reforça a conclusão de que
o reeducando não apresenta comportamento compatível com a concessão da benesse
.

Esses elementos, quando considerados em conjunto, demonstram a ausência de conduta que inspire a confiança mínima exigida para o deferimento da saída temporária.

Cumpre enfatizar que o conceito de bom comportamento carcerário não se limita ao atestado emitido pela direção da unidade prisional, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

“A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.”
(AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).

Destaco que as saídas temporárias não constituem um direito absoluto. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, considerando a compatibilidade do apenado com os objetivos da pena e a ressocialização.

Desta feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, ressaltando que, embora o agravante tenha cumprido o requisito objetivo exigido no inciso II, do art. 123, da Lei de Execução Penal, não se pode afirmar que o deferimento da saída temporária, neste momento, atenderia às finalidades da pena.

A recente prática de novo delito pelo agravante, somada ao seu histórico de faltas graves, denota a inadequação da concessão do benefício pleiteado. Em caso semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse.
2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto no inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias.
3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 889.383/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO DE PENA CONTURBADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O direito à saída temporária não é absoluto, nem vinculado à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo ser analisado o cumprimento da pena como um todo, o que no presente caso, ao menos neste momento, evidencia-se um comportamento conturbado, razão pela qual deve ser negada a autorização de saída temporária.
2. Recurso improvido. (AgExecPen nº 5003956-66.2025.8.08.0000, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal do TJES, julgado em 6/5/2025).

Diante do exposto, fica evidente que a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, de forma isolada, não assegura a concessão do benefício pleiteado. A análise quanto à possibilidade de concessão da benesse deve considerar o histórico carcerário do apenado em sua integralidade, sendo incabível sustentar que estaria sendo punido
ad aeternum
por condutas pretéritas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)